Tribunal: TJDFT
Processo: 0737782-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CHEQUE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS.
1. A tese de inexistência da dívida pelo pagamento integral no período que o título era exigível é incompatível com o instituto da renúncia tácita da prescrição, pois o executado, ainda que não tenha arguido a prescrição da pretensão executiva, se opõe a existência da dívida.
2. São devidos os honorários de sucumbência, não se aplicando ao caso o CPC 921, §5o, pois não se trata de prescrição intercorrente.